Tribunal: TJDFT
Processo: 0738447-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738447-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO AGRAVADO: GELIO CORREIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 139725171), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face da GELIO CORREIA DA SILVA, indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial, na qual a recorrente postula a expedição de ofício ao Registrador do Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal requisitando a averbação da existência daquela demanda na matrícula n.o 175.451, atrelada ao imóvel situado na QSE 17, Lote 29, Taguatinga/DF. A agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua integral reforma para que seja concedida a tutela de urgência, que fora indeferida pelo Juízo a quo. Para tanto, a recorrente aduz que, “(...) no dia 18/06/2010, adquiriu o lote de n.o 29 na QSE 17 em Taguatinga/DF (matrícula n.o 175.451 – 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal), por aproximadamente R$ 260.000,00, nos termos da anexa certidão de ônus. Posteriormente, aos 14/08/2020, a agravante vendeu o retromencionado imóvel, por meio de contrato verbal, para GÉLIO CORREIA DA SILVA ora agravado. O valor do negócio é de aproximadamente R$ 790.000,00.” Afirma que, até o presente momento, não foi providenciada a respectiva transferência de titularidade do bem junto ao Cartório de Imóveis competente, continuando o imóvel em questão, erroneamente, vinculado ao nome da agravante. Consigna que já tentou extrajudicialmente resolver tal problema com o agravado, eis que na situação na qual se encontra também lhe são imputadas outras despesas e dívidas relacionadas àquele bem imóvel que já não mais lhe pertence. Diante do insucesso na tentativa de solução amigável, ajuizou ação na origem colimando a solução da controvérsia pelo Poder Judiciário. Defende como necessária e adequada a averbação de certidão comprobatória acerca do ajuizamento dos autos de origem (n.o 0717488-65.2022.8.07.0007 – 4a Vara Cível de Taguatinga/DF) para se tornar pública a existência da aludida ação judicial, evitando-se, assim, o desconhecimento da sua existência por terceiros que venham a ter interesse na aquisição do imóvel. Sustenta com isso a necessidade do deferimento da tutela de urgência vindicada, para que seja expedido ofício ao Registrador do Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal requisitando a averbação da existência da ação judicial no 0717488-65.2022.8.07.0007, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, na matrícula n.o 175.451 concernente ao imóvel situado na QSE 17, Lote 29, Taguatinga/DF. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (Ids 41237507 e 41237508), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, tanto um juízo de probabilidade capaz de lastrear o pleito dessa natureza como o perigo de dano em grau suficiente a justificar a antecipação da tutela nos moldes almejados. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, como bem observado pelo Juízo a quo na decisão agravada, “(...) o negócio jurídico foi realizado em agosto de 2020, ou seja, há mais de dois anos, razão pela qual não se justifica a concessão de tutela antes mesmo da realização da citação.” Afora isso, entendo que a controvérsia em liça demanda uma cognição mais profunda, mediante a devida instrução processual, e resguardo do contraditório e da ampla defesa. Por oportuno, calha gizar que, inexoravelmente, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Neste caso especifico, a despeito das alegações e dos elementos de prova colacionados aos autos originários até então, depura-se que a controvérsia em debate inafastavelmente demanda um maior aprofundamento na cognição da causa, alcançável apenas com o avanço na instrução processual. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a agravante tenha alegado direito de ter a propriedade do imóvel descrito na exordial dissociado de seu nome pelo negócio jurídico estabelecido entre os litigantes, a análise e julgamento desta pretensão reformatória demanda a instauração do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar o direito de diálogo, informação, reação e influência de todas as partes, cooperando todos para o deslinde do controvérsia de forma justa e efetiva, sem olvidar da observância às garantias constitucionais para a hipótese de atingir desfavoravelmente a esfera jurídica de um dos polos da demanda. A lide em exame - apesar das possíveis repercussões na esfera jurídica e patrimonial da agravante, que poderão ser resolvidas por ocasião do julgamento do mérito da demanda, a depender dos limites do pedido inicial e das circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados nesta demanda, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, muito menos do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro conjugados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais exauriente, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela recorrente apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator